Tribunal: TJMT
Processo: 0006972-34.2013.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
J. H. F. B. R. REPRESENTADO POR SUA MÃE CLAUDIA FRANCO DE ASSIS

Número do Protocolo: 74503/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – AMPUTAÇÃO DO DEDO – BRINCADEIRA COM CABO DE GUERRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS MANTIDOS – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
1 – As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88. In casu, caberia à Administração Pública Estadual zelar pela segurança e proteção dos alunos pertencentes à escola estadual, onde ocorreu a agressão contra autor da ação, acarretando-lhe a amputação o dedo durante uma brincadeira de com cabo de guerra.
2 – Os danos morais e estéticos devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor.
3 – É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387/STJ).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
J. H. F. B. R. REPRESENTADO POR SUA MÃE CLAUDIA FRANCO DE ASSIS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Estéticos proposta por J.H.F.B.R. representado por sua mãe CLAUDIA FRANCO DE ASSIS, julgou procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V, da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).
Condenou, também, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a teor do art. 20, § 3º, do CPC.
O Requerente alega, na sua inicial, que é aluno do ensino fundamental, regular, 1º ciclo, 3ª fase, Turma B, vespertino, na 1ª na Escola Estadual São Luiz, Cáceres e, no dia 12 de setembro de 2012, aproximadamente por volta das 14:50 horas, no interior da escola estadual, a turma foi dividida em dois grupos que realizariam uma disputa de “cabo de guerra”, uma disputa de força com uma corda, a qual tem uma marcação no meio entre as duas pontas, no caso essa marcação foi feita por um nó na corda, em cada extremidade os times fazer força até que o nó da corda alcance uma marcação pré-definida.
No início da brincadeira ambos os lados fizeram força e, nesse ínterim o Requerente desatento e preocupado em ajudar o grupo, colocou a mão próximo ao nó que servia de marcação, ficando o dedo preso e, com a força que ambos os grupos empreendiam na corda o nó serrava cada vez mais dedo. O Requerente com a dor começou a gritar, mas as crianças não entendiam e continuaram fazendo força.
Afirma que, não havia responsável no local e, após alguns minutos, colegas viram as lágrimas que derramaram do requerente, que alertaram os demais para pararem de fazer força na corda.
O Requerente foi encaminhado para o Hospital Regional de Cáceres, no qual foi constatada a gravidade da fratura, sendo o dedo amputado, devido à gravidade da fratura.
Requer a condenação do Requerido no dever de indenizar o autor nos danos materiais e estéticos, em seu justo valor a ser arbitrado.
O Estado Apelante, nas razões recursais, alega a culpa exclusiva da vítima. Para tanto aduz que ... ao contrário do que dito na exordial, o acidente ocorrido durante as atividades recreativas perpetradas no âmbito do estabelecimento educacional se deu por culpa exclusiva do Apelado, circunstância essa que afasta, por completo, o dever de indenizar o Estado.
Sustenta que, a vítima tem dificuldade com a subordinação necessária à manutenção da ordem na unidade escolar, ao agasalho de sua assertiva, apoia-se na ata da reunião nº 008/2012, destacando desta que restou demonstrado que a vítima chegou agitada querendo participar da brincadeira, amarrando a extremidade da corda na mão e, com o intuito de sua equipe vencer na brincadeira, com a força empreendida ocorreu o prensamento do seu dedo, tendo recebido os primeiros socorros pela equipe da escola, sendo, também, acionado o Corpo de Bombeiros, o qual imediatamente o atendeu, portanto, entende que houve culpa exclusiva da vítima, restando afastado o nexo causal entre a conduta do Estado e o danos experimentado pela vítima.
Por outro lado, o Apelante sustenta que na hipótese de não restar reconhecida a alegada excludente de responsabilidade, alega que a sua suposta omissão, não foi o único fator determinante do acidente em tela, haja vista que a conduta da vítima em amarrar a corda nas mãos contribuiu para a ocorrência do sinistro, sem a qual, este não teria ocorrido. Afirma, também, que foi prestado socorro e atendimento à vítima, motivo pelo qual há de ser reconhecido esse fator atenuante.
Argumentou que a indenização fixada pelos danos morais é exacerbada, não sendo condizente com o dano experimentado. Requereu que seja utilizado o índice da TR para atualizar o valor do débito.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou às fls. 157/163, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá-MT, 13 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Como dito alhures, trata-se Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Estéticos proposta por J.H.F.B.R. representado por sua mãe CLAUDIA FRANCO DE ASSIS, julgou procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V, da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).
Condenou, também, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a teor do art. 20, § 3º, do CPC.
O Requerente alega, na sua inicial, que é aluno do ensino fundamental, regular, 1º ciclo, 3ª fase, Turma B, vespertino, na 1ª na Escola Estadual São Luiz, Cáceres e, no dia 12 de setembro de 2012, aproximadamente por volta das 14:50 horas, no interior da escola estadual, a turma foi dividida em dois grupos que realizariam uma disputa de “cabo de guerra”, uma disputa de força com uma corda, a qual tem uma marcação no meio entre as duas pontas, no caso essa marcação foi feita por um nó na corda, em cada extremidade os times fazer força até que o nó da corda alcance uma marcação pré-definida.
No início da brincadeira ambos os lados fizeram força e, nesse ínterim o Requerente desatento e preocupado em ajudar o grupo, colocou a mão próximo ao nó que servia de marcação, ficando o dedo preso e, coma força que ambos os grupos empreendiam na corda o nó serrava cada vez mais seu dedo. O Requerente com a dor começou a gritar, mas as crianças não entendiam e continuaram fazendo força.
Afirma que, não havia responsável no local e, após alguns minutos, colegas viram as lágrimas que derramaram do requerente, que alertaram os demais para pararem de fazer força na corda.
O Requerente foi encaminhado para o Hospital Regional de Cáceres, no qual foi constatada a gravidade da fratura, sendo o dedo amputado, devido à gravidade da fratura.
Requer a condenação do Requerido no dever de indenizar o autor nos danos materiais e estéticos, em seu justo valor a ser arbitrado.
O Estado Apelante, nas razões recursais, alega a culpa exclusiva da vítima. Para tanto aduz que ... ao contrário do que dito na exordial, o acidente ocorrido durante as atividades recreativas perpetradas no âmbito do estabelecimento educacional se deu por culpa exclusiva do Apelado, circunstância essa que afasta, por completo, o dever de indenizar o Estado.
Sustenta que, a vítima tem dificuldade com a subordinação necessária à manutenção da ordem na unidade escolar, ao agasalho de sua assertiva, apoia-se na ata da reunião nº 008/2012, destacando desta que restou demonstrado que a vítima chegou agitada querendo participar da brincadeira, amarrando a extremidade da corda na mão e, com o intuito de sua equipe vencer na brincadeira, com a força empreendida ocorreu o prensamento do seu dedo, tendo recebido os primeiros socorros pela equipe da escola, sendo, também, acionado o Corpo de Bombeiros, o qual imediatamente o atendeu, portanto, entende que houve culpa exclusiva da vítima, restando afastado o nexo causal entre a conduta do Estado e o danos experimentado pela vítima.
Por outro lado, o Apelante sustenta que na hipótese de não restar reconhecida a alegada excludente de responsabilidade, alega que a sua suposta omissão, não foi o único fator determinante do acidente em tela, haja vista que a conduta da vítima em amarrar a corda nas mãos contribuiu para a ocorrência do sinistro, sem a qual, este não teria ocorrido. Afirma, também, que foi prestado socorro e atendimento à vítima, motivo pelo qual há de ser reconhecido esse fator atenuante.
Argumentou que, a indenização fixada pelos danos morais é exacerbada, não sendo condizente com o dano experimentado. Requereu que seja utilizado o índice da TR para atualizar o valor do débito.
Pois bem.
É certo que a responsabilidade civil da Administração Pública está insculpida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Trata-se de responsabilidade objetiva, em que a Administração Pública assume os riscos decorrentes de seus serviços, bastando para a sua configuração que se demonstre o nexo de causalidade entre a atividade desta e o dano, sendo desnecessária a prova de culpa ou dolo dos agentes públicos.
Assim dispõe o referido dispositivo constitucional, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...).
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Importa salientar, ademais, que a Administração Pública deve zelar pela segurança e proteção dos seus alunos, principalmente em se tratando de crianças, que devem estar sob total vigilância dos coordenadores, supervisores e monitores da escola.
A jurisprudência e a doutrina consolidaram entendimento no sentido de que a responsabilidade do Ente Público, quando da ocorrência de omissão, é subjetiva, necessitando a comprovação da culpa, conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:

[...] a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por ato ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). (Curso de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo:Malheiros, 2009, p. 1003).

De outro lado, Sérgio Cavalieri Filho dispõe não se tratar sempre de responsabilidade subjetiva quando ocorrer omissão por parte do Ente Público, sendo necessário verificar se a conduta omissiva é de natureza específica ou genérica. Vejamos sua lição:

Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mate pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizado pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve seu veículo parado mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso, haverá responsabilidade objetiva do Estado (Programa de Responsabilidade Civil . 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 231).

In casu, o colégio é responsável pelo bem estar das crianças dentro do seu estabelecimento de ensino, de maneira que se exige constante e efetiva vigilância sobre suas atividades, sobretudo com a previsão de um corpo de funcionários compatível com o número de alunos. Por isso, no caso ora em análise, não se pode falar em culpa exclusiva da vítima e, tampouco, em caso fortuito.
Ficou claramente configurado nos autos, que o fato ocorreu durante o período em que o menor estava sob os cuidados dos funcionários da escola. Tal fato encontra respaldo.
A responsabilidade objetiva específica do Estado de Mato Grosso está demonstrada na sua conduta omissiva, ao não garantir meios propícios e seguros aos alunos durante o recreio, uma vez que no momento em que ocorreu a fatalidade, não estavam devidamente assistidos.
Das alegações formuladas pelas partes e das provas carreadas aos autos não há dúvidas, portanto, quanto ao nexo causal do acidente e a consequente obrigação indenizatória, ante a total ausência de fiscalização e vigilância dos professores da escola.
Pertinente registrar que a criança contava com apenas 08 (oito) anos de idade na época do acidente, que ocorreu durante o recreio, quando passou a brincar com os colegas de cabo de guerra, vindo a machucar o dedo.
Conforme noticia a professora Meirelaine de Oliveira Ribeiro, responsável pela turma, durante um período no recreio, exatamente no momento do acidente, as crianças brincaram de cabo de guerra sem a orientação de adultos, não havendo monitores no estabelecimento educacional, que vigiassem de forma eficaz a conduta das crianças.

Não há, portanto, como reconhecer a contribuição culposa da vítima no caso em exame, sequer concorrente, já que não foram tomados cuidados mínimos para garantir a segurança dos alunos que podiam atuar de forma livre.
Em relação ao dano estético, ficaram claramente demonstradas nos autos, de acordo com o prontuário médico a amputação e estudo psicossocial que criança ficou traumatizada após o acidente, vejamos:
(...)
Relatou a mãe que a criança sofreu muito e teve dificuldade para se adaptar após o acidente, ficando foram da escola durante quinze dia para tratamento, no retorno não conseguia escrever, chorava muito e, às vezes ainda chora, demonstra constrangimento perante desconhecidos, inclusive, percebemos durante a entrevista que a criança escondeu a mão defeituosa e conforme observação da mãe nessa situação “fica mais com a mão fechada”. Pela observação e entrevista João Henrique demonstrou ser uma criança tímida, que fala pouco, retraída, pelo comportamento apresentado revelou dificuldade de aceitação da amputação, portanto, sugerindo, no momento, que o acidente teve impacto na sua vida, contudo, em relação à dificuldade de aprendizagem pela afirmação da mão não tem correlação com o acidente.
(...)

Assim, entendo que, diante dos fatos acima expostos, a condenação do Apelante ao pagamento do valor equivalente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o Autor/Apelado, a título de danos morais e estéticos, se traduz em montante justo.
Em sendo assim, comprovado o nexo de causalidade entre o evento e o dano, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, bem como o dever reparatório.
Sobre o tema, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO COM ALUNO DURANTE EXCURSÃO ORGANIZADA PELO COLÉGIO. EXISTÊNCIA DE DEFEITO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. 1. É incontroverso no caso que o serviço prestado pela instituição de ensino foi defeituoso, tendo em vista que o passeio ao parque, que se relacionava à atividade acadêmica a cargo do colégio, foi realizado sem a previsão de um corpo de funcionários compatível com o número de alunos que participava da atividade. 2. O Tribunal de origem, a pretexto de justificar a aplicação do art. 14 do CDC, impôs a necessidade de comprovação de culpa da escola, violando o dispositivo ao qual pretendia dar vigência, que prevê a responsabilidade objetiva da escola. 3. Na relação de consumo, existindo caso fortuito interno, ocorrido no momento da realização do serviço, como na hipótese em apreço, permanece a responsabilidade do fornecedor, pois, tendo o fato relação com os próprios riscos da atividade, não ocorre o rompimento do nexo causal. 4. Os estabelecimentos de ensino têm dever de segurança em relação ao aluno no período em que estiverem sob sua vigilância e autoridade, dever este do qual deriva a responsabilidade pelos danos ocorridos. (...) 7. Recursos especiais conhecidos em parte e, nesta parte, providos para condenar o réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelo autor. (REsp 762.075/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009). (Negritei)

Nesse mesmo sentido, este também é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - TIROTEIO EM RECINTO ESCOLAR - OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - OMISSÃO ILÍCITA AO DEVER DE GUARDA - DANO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE CABÍVEL - RECURSO IMPROVIDO. “Ao receber dos pais a guarda do estudante, fica o Estado obrigado a zelar por sua incolumidade, obrigando-se a agir de forma diligente, utilizando meios normais de vigilância para evitar a ocorrência de danos.” Ademais, nos termos do disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, também se evidencia situação de responsabilidade objetiva direta para todos os fornecedores de serviços em relação aos danos causados aos seus hóspedes, educandos. A responsabilidade do Estado em decorrência de acidente sofrido pelo aluno no interior da escola pública, é objetiva, quando configurada a hipótese de omissão específica (dever de vigilância), na qual incide a responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Recurso improvido. (Ap, 63396/2009, DES.JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/02/2010, Data da publicação no DJE 03/03/2010)

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO - ARREMESSO DE OBJETO POR ROÇADEIRA DA PREFEITURA - DEVER DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO - PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - DANOS MORAIS - QUANTUM RAZOAVELMENTE FIXADO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. I. O Estado deve ser responsabilizado pela perda da visão do menor em decorrência de objeto arremessado por roçadeira que realizada serviços para a municipalidade sem o emprego das medidas de segurança adequadas. A responsabilidade é objetiva e independe da comprovação de culpa (art. 37, § 6º da Constituição federal.) II. A pensão mensal vitalícia mostra-se devida em caráter compensatório em razão da dificuldade de inserção do beneficiário no mercado de trabalho pela diminuição de sua capacidade. III. O valor indenizatório fixado para danos morais atende às especificidades que integram o litígio e por isso deve ser mantido. (Apelação / Reexame Necessário, 136676/2009, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/04/2010, Data da publicação no DJE 28/04/2010) (destaquei)

Dessa forma, no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, entendo que não assiste razão ao Apelante, uma vez que a quantia fixada em R$ 40.000,00 (dez mil reais) para ambos os danos não se mostra exacerbada.
No que tange à correção monetária incidente nos débitos da Fazenda Pública, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, e para os fins do art. 543-C, do CPC/1973, o egrégio STJ adotou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS.
1. Esta Corte já decidiu, por meio de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008), que os servidores públicos que exerceram cargo em comissão ou função comissionada entre abril de 1998 e setembro de 2001 fazem jus à incorporação de quintos (REsp 1.261.020/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.11.12).
2. No caso concreto, todavia, a União é carecedora de interesse recursal no que toca à pretensão de rediscutir a legalidade da incorporação dos quintos, pois esse direito foi reconhecido pela própria Administração por meio de processo que tramitou no CJF, já tendo sido a parcela, inclusive, incorporada aos vencimentos do autor.
PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 4º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
3. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.
5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32.
7. O art. 4º do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9º, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.
8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.
9. No caso, o direito à incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP n. 2.225-45/2001. Portanto, em 04 de setembro de 2001, quando publicada a MP, teve início o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32.
10. A prescrição foi interrompida em 17 de dezembro de 2004 com a decisão do Ministro Presidente do CJF exarada nos autos do Processo Administrativo n.º 2004.164940, reconhecendo o direito de incorporação dos quintos aos servidores da Justiça Federal.
11. Ocorre que este processo administrativo ainda não foi concluído.
Assim, como ainda não encerrado o processo no bojo do qual foi interrompida a prescrição e tendo sido pagas duas parcelas de retroativos, em dezembro de 2004 e dezembro de 2006, está suspenso o prazo prescricional, que não voltou a correr pela metade, nos termos dos art. 9º c/c art. 4º, ambos do Decreto 20.910/32.
Prescrição não configurada.
VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.
13. "Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente" (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12).
14. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto.
15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança"contida no § 12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública.
16. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade da expressão "independentemente de sua natureza" quando os débitos fazendários ostentarem natureza tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda de dívida de natureza tributária, incidem os juros pela taxa SELIC como compensação pela mora, devendo esse mesmo índice, por força do princípio da equidade, ser aplicado quando for ela devedora nas repetições de indébito tributário.
17. Como o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal.
18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas.
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota.
20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.
(REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).

Desta forma, após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, de natureza não tributária, deve observar o seguinte: a) a aplicação do IGP-M em relação as parcelas vencidas antes de 30.06.2009; b) entre 30.06.2009 e 25.03.2015, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; c) após, passa a incidir o IPCA-E.
Por sua vez, quanto aos juros moratórios, importante referir que o egrégio STJ, no julgamento do mesmo Recurso Especial, procurando se compatibilizar com o entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADI nº 4.537-DF, estabeleceu que o art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MILITAR. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. INCAPACIDADE ABSOLUTA. RESERVA REMUNERADA NO GRAU IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO EMBARGADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. RECONHECIDO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE EM SERVIÇO E INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA NO RESP Nº. 1.205.946/SP, JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Tendo o Tribunal a quo apreciado, com a devida clareza, toda a matéria relevante para a análise e o julgamento do recurso, não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. A Corte local reconheceu a existência de relação de causalidade entre o acidente em serviço e a consequente incapacidade laborativa do autor. Rever tal posicionamento implica o reexame de provas, inviável na via estreita do recurso especial. Incidência da Súmula 7 desta Corte.
3. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "É cabível a indenização por dano moral sofrido por servidor militar em razão de sequelas decorrentes de acidente em serviço".
4. Quanto ao termo inicial para o cômputo da correção monetária, a recorrente não apontou o dispositivo legal tido por violado, tampouco sua fundamentação, deficiente, pois, em suas razões.
Incidência da Súmula 284 do STF.
5. Com relação aos juros moratórios, a eg. Terceira Seção possuía o entendimento de que "O art. 1º.-F, da Lei 9.494/97, que fixa os juros moratórios nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública no patamar de 6%, é de ser aplicado tão somente às demandas ajuizadas após a sua entrada em vigor. Inaplicabilidade do art. 406 do Código Civil de 2002" (REsp. 1.086.944/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4.5.2009).
6. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.205.946/SP, sendo relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/2/2012, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a alteração dada pela Lei nº 11.960/2009, tem aplicabilidade imediata às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a partir de sua vigência (30/6/2009), ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito infringente, a fim de conhecer do agravo de instrumento para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, a partir de 30/6/2009, data em que referida lei entrou em vigor.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 1187847/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013). (Negritei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n.2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança.
2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015). (Negritei)

Por conseguinte, os juros moratórios são devidos: a) no patamar de 6% ao ano, até 10.01.2003; b) a partir de 11.01.2003, de acordo com o art. 406, do Código Civil, ou seja, em 1% ao mês; c) a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009), de acordo com os índices aplicados às cadernetas de poupança.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação do Estado de Mato Grosso. Os valores serão acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança, desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), esta devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA